Tribunal: TJDFT
Processo: 0716067-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716067-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL VICTOR BARROS DOS SANTOS IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL VICTOR BARROS DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 71125566), a impetrante narra, em resumo, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de que mantinha substância entorpecente em depósito em sua residência. Discorre sobre os fatos ocorridos no dia da prisão do paciente, que teve sua residência invadida por policiais militares sem a ocorrência de flagrante, autorização judicial ou do próprio morador, eis que se encontrava com sua esposa internada no hospital no momento da invasão. Sustenta a ocorrência de nulidade das provas obtidas, por manifesta violação de domicílio pelos policiais, sem prévia causa que a justificasse. Alega que a denúncia foi oferecida com base em prova ilícita, de forma que a ação penal deve ser trancada com relação ao paciente. Diz que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 3.7.2025, o que enseja o deferimento da medida liminar, para que a ação penal seja suspensa na origem, até o julgamento do presente habeas corpus. Requer, ao final, a concessão da medida liminar para suspender o andamento da ação penal, até o julgamento do presente writ. No mérito, pede a concessão da ordem, para trancamento da ação penal na origem com relação ao paciente. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Inicialmente, vale registrar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais restar demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). Por sua vez, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a impetrante pretende a concessão da medida liminar para que seja suspensa a ação penal na origem até o julgamento do presente habeas corpus, eis que designada audiência de instrução e julgamento para o dia 3.7.2025, que pode condenar o paciente com base em prova ilícita. Contudo, da leitura dos autos de origem, observa-se que a questão apresentada pela impetrante, relativamente à ilicitude da prova derivada da invasão do domicílio do paciente, ainda não foi analisada pelo Juízo de origem, não tendo sido sequer arguida na defesa prévia apresentada em favor do paciente, nos termos do artigo 55, §1o, da Lei no 11.343/2006 (ID 71125584 - pág. 219). Desse modo, infere-se que a análise do presente habeas corpus, nos moldes formulados pela impetrante, representaria nítida supressão de instância, já que as referidas teses não foram apreciadas pelo Juízo apontado como coator. Além disso, não é possível aferir, de plano, o alegado constrangimento ilegal, a justificar, nesta via estreita, o deferimento da medida liminar de suspensão da ação penal na origem, nos termos do artigo 647-A, do Código de Processo Penal. Isso porque não se observa, de plano, ameaça ou violência ao direito de locomoção do paciente, que foi colocado em liberdade em audiência de custódia (ID 71125584 - pág. 113). No caso, apesar de o paciente responder ao processo em liberdade, o corréu encontra-se preso, de forma que a suspensão da ação penal na origem pode acarretar atraso injustificado da instrução processual e consequente excesso de prazo da prisão do corréu. Ademais, conforme informado pela impetrante, a audiência de instrução e julgamento foi agendada tão somente para o dia 3.7.2025 e, como é cediço, a tramitação do habeas corpus possui preferência legal e julgamento célere nesta Turma Criminal, de forma que não se vislumbra, de plano, a ocorrência de constrangimento ilegal ao paciente. Diante desse cenário, ao menos nesta análise preliminar, não vislumbro urgência ou ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Assim, à míngua de cenário de urgência ou de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator